Tribunal: TJES
Processo: 5002299-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DIANA FLODOALDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº:
5002299-24.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
DIANA FLODOALDO

EMBARGADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
DIANA FLODOALDO
,
em face do Acórdão (ID. 7223001), que NEGOU provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 7343082) a Embargante alega que o acórdão incorre em erro material/contradição, pois deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbenciais.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão ao embargante, pois existe o vício alegado no acórdão embargado, já que
deixou de condenar a parte recorrente, cujo recurso foi negado provimento, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Primeiramente, anoto que, ao contrário do que constou da parte dispositiva do acórdão, houve, sim, apresentação de contrarrazões recursais pela parte recorrida (vide ID 6366091).

Ademais, ressalto que, ainda que a referida peça não tivesse sido apresentada,
é possível a condenação em honorários, conforme o enunciado 8 da Turma de uniformização do TJES e o enunciado 96 do FONAJE.

Portanto, é caso de dar provimento ao recurso de embargos de declaração oposto
, para alterar o Acórdão atacado nos seguintes termos:

Onde se lê:

“Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, face a não apresentação de contrarrazões recursais.”

Leia-se:

“Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar a parte dispositiva da decisão embargada, nos termos acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)